Tribunal: TJDFT
Processo: 0749455-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749455-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON FONSECA SILVA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: JEFFERSON FONSECA SILVA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator